Tribunal: TJSP
Processo: 1058708-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência dos patronos do autor. Objeto recursal limitado ao valor dos honorários advocatícios. Honorários sucumbenciais fixados por equidade. O §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de fixação dos honorários por equidade. Fixação que pode ser adotada por analogia quando o uso dos §§ 2o e

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência dos patronos do autor. Objeto recursal limitado ao valor dos honorários advocatícios. Honorários sucumbenciais fixados por equidade. O §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de fixação dos honorários por equidade. Fixação que pode ser adotada por analogia quando o uso dos §§ 2o e 6o do artigo supracitado resultar em valores desproporcionais e excessivos em relação à natureza e a complexidade da causa. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.